Tribunal: TJES
Processo: 0020453-53.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020453-53.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRAFER REPRESENTACOES LTDA
APELADO: TECHDUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS PLASTI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCI
S
ÃO CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE PEDIDO DA PARTE DEMANDADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, ao Autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do direito.
2.

Às partes não basta simplesmente alegar os fatos. '
Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado
', o que se dá através das provas." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020453-53.2016.8.08.0035

APELANTE:

BRAFER REPRESENTAÇÕES LTDA

APELAD
A
:
TECHDUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ARTEFATOS PLASTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença de fls. 337-339, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação
Indenizatória
, proposta por Brafer Representações Ltda, ora Apelante, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 347-358) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que “
o Apelado atraiu o ônus da prova e dela não se desincumbiu quando afirmou em sede de contestação que o Apelante teria requerido a rescisão contratual, inclusive, citando como prova a troca de e-mails
”.

A sentença foi de improcedência do pedido.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que celebrou contrato verbal de Representação Comercial Autônomo junto à Requerida, ora Apelada, de forma a ser responsável pela venda de produtos determinados, com a obrigação de atingir metas e de cumprir rotas preestabelecidas.

A título de comissões foi fixado a importância de 6% (seis por cento) sobre o valor total das vendas mensais.

Alega que foi dispensada sem explicações, via telefone, razão pela qual, no seu entender, faz jus ao pagamento de “
indenização de 1/12 (um doze avos) sobre o total das comissões auferidas durante o período de vigência do contrato
”.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência (ou não) de Contrato entre as partes e, em caso positivo, se a rescisão ocorreu nos moldes alegados pela parte autora, ora Apelante.

De plano, adianto o meu posicionamento no sentido de que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, de maneira que, o recurso será conhecido, pois presentes os requisitos de admissibilidade, mas desprovido.

O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

A existência de contrato verbal entre as partes é fato incontroverso nos autos, já que restou patente a relação jurídica havida entre as Empresas.

O ponto controvertido da relação jurídica existente entre as partes está relacionado à causa da alegada rescisão contratual. Se por um lado a Empresa Autora, ora Apelante, afirma que a rescisão foi efetivada, por via telefone e por vontade da Empresa Demandada, por outro lado a Empresa Demandada, ora Apelada, alega que a parte autora rescindiu o contrato, oportunidade em que se recusou a formalizar o ato.

Diante destes fatos, vejo que não é possível acolher a tese argumentativa da Empresa Apelante. Isto porque os documentos existentes nos autos não consistem em fundamento jurídico para alicerçar a assertiva autoral, os quais se limitam em retratar pedidos de venda e comprovantes de pagamentos de comissão.

Nesta perspectiva, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, o Autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria a Empresa Apelante demonstrar em juízo a causa da rescisão contratual (o pedido feito pela Empresa Demandada), o que, por certo, resultaria na procedência do pedido.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo, que "
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Concluo, portanto, pela inexistência de provas quanto ao fato constitutivo do direito da Autora/Apelante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.